Tribunal: TJDFT
Processo: 0747748-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747748-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIO RODRIGUES PEDROSA AGRAVADO: FRANCISCA BRILHANTE FERREIRA, GUSTAVO BRILHANTE BARROS D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. A parte Agravada, Gustavo Brilhante Barros, apresentou resposta no prazo legal (ID 67094848). Decorrido o prazo para contrarrazões para Francisca Brilhante Ferreira (ID 67063584). Após as providências de praxe, voltem-me conclusos para análise e julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator